Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-15.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004711-15.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHULLYO CESAR DA SILVA DIAS - CPF: 061.882.011-60 (EMBARGADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004711-15.2018.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA CONTRADIÇÃO - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004711-15.2018.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1004711-15.2018.8.11.0003

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargada
:
Jhullyo César da Silva Dias

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE SEQUELAS DECORRENTES DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO CONDICIONADA À CAPACIDADE LABORAL - SEGURADO QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Indenização securitária que não está condicionada à capacidade laboral, mas sim à comprovação de incapacidade permanente decorrente de acidente de trânsito.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).

Embargos
(Id. 57583496): Alega que o acórdão é contraditório ao fixar os honorários advocatícios em R$ 1.200,00.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a contradição e julgar improcedente o recurso de apelação, bem como para prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004711-15.2018.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1004711-15.2018.8.11.0003

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargada
:
Jhullyo César da Silva Dias

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Os embargos de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação ao valor dos honorários advocatícios, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e fixou a verba honorária por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8o do CPC, em razão do baixo valor da condenação (R$ 337,50).

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) Observa-se que é caso de fixar honorários por apreciação equitativa, em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, é caso de arbitrar honorários advocatícios em R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Por fim, em razão do provimento do apelo do autor, majoram-se os honorários para R$ 1.200,00, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC). (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020